Tribunal: TJES
Processo: 5003423-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003423-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: CRISTIAN MOTA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE ESTATAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO PELOS EMBARGANTES. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido formulado em sede de embargos de terceiro e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência. Os embargantes interpuseram recurso, mas posteriormente requereram sua desistência, a qual foi homologada. O Estado, por sua vez, apelou visando à exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer os efeitos jurídicos da desistência do recurso interposto pelos embargantes; e (ii) definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo tendo reconhecido o pedido nos embargos de terceiro sem apresentar resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC, constitui ato unilateral do recorrente, que independe de anuência da parte contrária ou de homologação judicial para a produção de seus efeitos. Assim, uma vez formalizada, opera-se a extinção do recurso interposto pelos embargantes.

O princípio da causalidade determina que deve arcar com os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração da demanda, ainda que não tenha sido vencido no mérito.

A penhora recaiu sobre bem cujo registro ainda se encontrava em nome do executado, razão pela qual a atuação da Fazenda Pública deu-se dentro da legalidade.

Ao ser citado nos embargos de terceiro, o Estado do Espírito Santo reconheceu o pedido de imediato, não tendo apresentado resistência à pretensão dos embargantes.

De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 872, os honorários sucumbenciais somente são devidos quando a parte embargada resiste à pretensão do terceiro, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A eventual demora na transferência do imóvel, ainda que motivada por trâmites cartorários, não pode ser imputada ao ente público como causa da constrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Homologada a desistência do recurso dos autores. Apelação Cível do ente estatal provida.

Tese de julgamento
:

A desistência do recurso interposto pela parte recorrente pode ser feito a qualquer momento e independe de anuência da parte embargada.

A imposição de honorários de sucumbência em embargos de terceiro exige resistência da parte embargada à pretensão inicial.

O reconhecimento imediato do pedido, sem impugnação, afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

A regularidade da penhora baseada em registro público válido não configura atuação culposa da parte embargada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência do apelo dos autores e, quanto ao apelo do ente estatal, conhecer e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do reconhecimento do pedido em sede de embargos de terceiro opostos por Cristian Mota de Oliveira e Outros.

I – Da apelação dos autores

Os autores apresentaram recurso de apelação no id. 17386862.

Entrementes, verifico que houve posterior pedido de desistência do recurso, consoante id. 17635899.

Como de curial sabença, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

O
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“A desistência do recurso constitui ato unilateral, não dependendo do consentimento da outra parte e nem sequer de homologação judicial para a produção de seus efeitos, concretizando-se pela simples manifestação de vontade do recorrente. Logo, a desistência do recurso produzirá efeitos imediatamente, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da voluntariedade recursal, que vigora em nosso ordenamento jurídico”
(REsp n. 1.985.436/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024,
STJ
)
e que

“A desistência de recurso, por ser ato unilateral praticado pela parte, produz efeitos imediatos e não depende de homologação judicial ou de anuência da parte ex adversa para sua eficácia.
A decisão que homologa pedido de desistência do recurso tem efeito ex tunc limitado à data do requerimento, prejudicando o interesse da parte adversa em prosseguir, de forma autônoma, no processo”
(AgInt na DESIS no AREsp n. 1.757.504/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022,
STJ
)
.

Assim, sem delongas, homologo o pedido de desistência em comento.

É como voto.

II – Do apelo do Estado do Espírito Santo

Em seu recurso, o ente estatal sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, já que os embargos de terceiro apenas foram opostos em razão da demora da própria parte em não realizar a transferência do bem atingido pela penhora na execução fiscal.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao ente estatal, uma vez que o bloqueio do bem ocorreu de maneira escorreita, já que no registro dele constava o CPF e nome do executado.

Some-se a isso o fato de que tão logo citado para acerca da oposição dos embargos de terceiro o ente estatal reconheceu de imediato o pedido, não fazendo qualquer resistência.

Inclusive, sobre o caso incide o teor do Tema 872 do STJ, que reconhece o encargo do pagamento dos honorários de sucumbência apenas quando a parte embargada resiste ao pedido inicial, o que não é a hipótese.

Ilustro o entendimento supra com os precedentes a seguir:

“
[...]
O princípio da causalidade determina que o responsável pelas custas e despesas processuais deve ser aquele que deu causa à instauração da demanda, independentemente da sucumbência processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais é clara ao assentar que, em hipóteses de impenhorabilidade de bem de família, caso a parte exequente não resista ao pedido de exclusão da penhora, é incabível a sua condenação nos ônus sucumbenciais. No caso concreto, a penhora foi realizada em exercício regular do direito do credor, não havendo, à época, qualquer averbação que demonstrasse a impenhorabilidade do imóvel. Ademais, o Apelante não resistiu ao pedido de desconstituição da penhora, conforme constatado nos autos. Diante do contexto, não há fundamento jurídico para impor ao Apelante o pagamento de honorários advocatícios, sendo cabível a exclusão da condenação com base no princípio da causalidade.[...
] (TJES, AC 0000107-52.2022.8.8.0009, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 17/06/2025)

EMENTA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PROVIMENTO. 1. A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Contudo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP), firmou a tese de que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 2. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo (apelado), mesmo diante da farta documentação apresentada pelos embargantes, que demonstrava a aquisição do imóvel em data muito anterior à constituição do crédito fiscal e à própria existência da dívida, contestou o mérito dos embargos, insistindo na tese de fraude à execução. 3. A insistência do embargado em manter a constrição e defender a fraude à execução, mesmo diante da prova da alienação do imóvel pela executada em 1991 (dívida inscrita em 2001), caracteriza a resistência que atrai para si o ônus da sucumbência, conforme entendimento consolidado no Tema 872/STJ e reiterado em julgados posteriores (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.400.941/SP). 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, AC 5008784-76.2024.8.08.0021, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 12/06/2025)

Assim, no caso em tela deverá ser aplicado o princípio da causalidade e, nesse jaez, a inversão do encargo imposto na sentença é medida imperiosa, ainda que se considere o fato da demora na transferência do bem ser imputável a burocracia cartorária.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, inverter os ônus sucumbenciais.

III – Do dispositivo

Diante de todo o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do apelo dos autores e, quanto a apelação cível do ente estatal, dela conheço e

DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.